Tribunal: TJSP
Processo: 3024440-95.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Improbidade administrativa – Regime de adiantamento de despesa previsto no Decreto Estadual no 53.980/09 – Fraude em pesquisa de preços, com falsificação de proposta, de modo a direcionar a prestação do serviço de manutenção de equipamentos de informática, na Delegacia Seccional de Sorocaba, à determinada empresa – Pretensão do Ministério Público autor de condenação dos réus pela

Ementa:
APELAÇÃO – Improbidade administrativa – Regime de adiantamento de despesa previsto no Decreto Estadual no 53.980/09 – Fraude em pesquisa de preços, com falsificação de proposta, de modo a direcionar a prestação do serviço de manutenção de equipamentos de informática, na Delegacia Seccional de Sorocaba, à determinada empresa – Pretensão do Ministério Público autor de condenação dos réus pela prática de condutas descritas no art. 10, "caput", e incisos I, VIII, XI, e XII da Lei no 8.429/92 – Sentença de improcedência – Irresignação do "Parquet" – Parcial provimento do recurso – Remessa Necessária - Lei no 14.230/21, que introduziu o § 19, ao artigo 17, da Lei no 8.429/92, prevendo seu inciso IV que não se aplica na ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência - Dispositivo de natureza processual, que se aplica imediatamente – Não conhecimento da remessa necessária – Aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 - Tema no 1.199 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF - Retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da ação de improbidade administrativa que se limitará à análise do elemento subjetivo que informou a conduta dos demandados - MATERIALIDADE – Artigo 16, do Decreto Estadual no 53.980/09, que dispõe que os serviços realizados no regime de adiantamento serão precedidos de pesquisa de preços em pelo menos 03 (três) estabelecimentos que comercializem os serviços – Servidor responsável pelo adiantamento das despesas que, em conluio com os demais réus, forjou propostas de preços, inclusive por meio de falsificação de documentos, com o intuito de burlar o regime de adiantamento, direcionando a prestação dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática na Delegacia Seccional de Sorocaba à empresa Propheta Informática Ltda, de propriedade de Charles Paschoini Propheta, que deles se beneficiou - Condutas que se amoldam ao tipo previsto no art. 10, "caput", e incisos I, VIII, XI, e XII, da Lei no 8.429/92 - ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO – Requeridos que tinham plena consciência da ilegalidade praticada, não se tratando de mera irregularidade ou inabilidade administrativa – Ato de improbidade administrativa configurado – Precedentes – SANÇÕES – Imposição das penalidades previstas no art. 12, II, da Lei no 8.429/92: ressarcimento integral do dano patrimonial, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 02 (dois) anos - Sentença reformada – Recurso do Ministério Público provido em parte.